Tribunal: STF
Processo: ARE 970707
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-23
Data de publicação: 2018-02-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DESTINADO A OBTER INFORMAÇÕES, EM CARÁTER SIGILOSO, REFERENTES AOS RÉUS, NO QUE TOCA A DOCUMENTOS FISCAIS, BANCÁRIOS E FINANCEIROS. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES A MOTIVAREM A EMISSÃO DA ORDEM PLEITEADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.